Tribunal: CARF
Processo: 18088.720216/2018-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade sem prejuízo para a contribuinte. Somente são nulos os atos de autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Hipótese em que houve redução de ofício do crédito tributário lançado e a contribuinte demonstrou entendimento das infrações remanescentes, podendo dela se defender.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
No caso de falta de pagamento antecipado, a decadência se dá em cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o tributo poderia ser lançado. Hipótese em que a contribuinte não efetuou pagamento antecipado dos tributos lançados.
DESPESAS COM DESCONTOS.
Descontos condicionais equivocadamente contabilizados como descontos incondicionais não têm previsão para sua exclusão da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, mas caracterizam despesa dedutível para o IRPJ e a CSLL.
CUSTO DE MERCADORIAS
Para que a aquisição de mercadorias gere custo dedutível para o IRPJ e a CSLL, bem com créditos da não-cumulatividade para o PIS/Pasep e a Cofins, é necessário que seja comprovada a aquisição. Hipótese em que as provas acostadas aos autos caracterizam as aquisições como fictícias.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Deve ser qualificada a multa lançada, quando for verificada a presença de dolo, fraude ou conluio.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
É devida a exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da Cofins, conforme decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720216/2018-75
ACÓRDÃO
1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INDÚSTRIA DE BEBIDAS PIRASSUNUNGA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade sem prejuízo para a contribuinte.
Somente são nulos os atos de autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. Hipótese em que houve redução de ofício do crédito
tributário lançado e a contribuinte demonstrou entendimento das
infrações remanescentes, podendo dela se defender.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
No caso de falta de pagamento antecipado, a decadência se dá em cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
tributo poderia ser lançado. Hipótese em que a contribuinte não efetuou
pagamento antecipado dos tributos lançados.
DESPESAS COM DESCONTOS.
Descontos condicionais equivocadamente contabilizados como descontos
incondicionais não têm previsão para sua exclusão da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins, mas caracterizam despesa dedutível para o IRPJ e a
CSLL.
CUSTO DE MERCADORIAS
Para que a aquisição de mercadorias gere custo dedutível para o IRPJ e a
CSLL, bem com créditos da não-cumulatividade para o PIS/Pasep e a Cofins,
é necessário que seja comprovada a aquisição. Hipótese em que as provas
acostadas aos autos caracterizam as aquisições como fictícias.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Deve ser qualificada a multa lançada, quando for verificada a presença de
dolo, fraude ou conluio.
Fl. 89011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
2
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
É devida a exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da Cofins,
conforme decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício. Ainda, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i)
conhecer do Recurso Voluntário, (ii) rejeitar as alegações de nulidade e decadência e, (iii) no
mérito, em lhe dar parcial provimento para (iii.1) considerar dedutível exclusivamente do IRPJ e da
CSLL a parcela do valor glosado, contabilizado como descontos incondicionais, até o limite
comprovado pelos documentos de fls. 55.014 a 84.820 e (iii.2) para reconhecer a exclusão do
ICMS, da base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o
percentual da multa qualificada, quanto à infração “II - Custos contabilizados com base em
documentos inidôneos”, será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art.
44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Sala de Sessões, em 23 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rafael Taranto Malheiros
(Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Iágaro Jung Martins,
Eduardo Monteiro Cardoso e Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância,
que deu parcial provimento à impugnação apresentada contra autos de infração, de IRPJ, CSLL,
Fl. 89012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
3
PIS/Pasep e Cofins, referente a períodos de apuração do ano-calendário de 2013. A multa lançada
foi qualificada, por dolo.
Importante registrar que, antes da apresentação da impugnação, foram detectados
os seguintes erros no lançamento: (a) o lançamento a maior no 3o trimestre de 2013 e a
consequente falta de lançamento no 4o trimestre de 2013 e (b) falta de aproveitamento da
compensação de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL. Pela identificação desses
erros, com base no disposto no art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172, de
1966), nos termos do DESPACHO DECISÓRIO SAFIS N° 001/2018, foram tomadas as seguintes
providências:
(a) exoneração, de ofício, dos valores lançados a maior no terceiro trimestre de
2013 (tributos e acréscimos legais de multa e juros);
(b) exoneração, de ofício, de parte dos tributos lançados de ofício nos períodos de
apuração do ano-calendário de 2013, por conta do aproveitamento de prejuízos fiscais e bases de
cálculo negativas de CSLL a compensar;
(c) autorização para nova fiscalização no período, que posteriormente resultou em
lançamento complementar, referente ao quarto trimestre do ano-calendário de 2013, tratado em
processo próprio.
DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO RECORRIDA
De acordo com a fiscalização teriam sido verificadas as seguintes infrações, que
resultaram na insuficiência de recolhimento dos tributos lançados:
- despesas não comprovadas de desconto incondicional;
- custos contabilizados com base em documentos inidôneos e
A seguir, encontram-se relatadas as infrações.
I - Despesas não comprovadas de desconto incondicional
Apesar de contabilizados descontos incondicionais, as notas fiscais apresentadas
não mencionavam, qualquer valor de desconto concedido.
II - Custos contabilizados com base em documentos inidôneos
1. Joron Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda. - CNPJ no 14.021.999/0001-60
De acordo com Notas Fiscais Eletrônicas, a fiscalizada teria adquirido material de
embalagem do fornecedor Joron Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda, CNPJ no
14.021.999/0001-60, no valor de R$ 39.072.500,00. A fiscalizada somente contabilizou o valor de
R$ 33.644.375,00.
Entretanto, o fornecedor teve sua inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – baixada de ofício, com publicação do respectivo ato em 25/05/2017, por ser inexistente
de fato. Adicionalmente, intimado, o fornecedor não apresentou nenhuma documentação
Fl. 89013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
4
comprobatória de movimentação financeira em instituições bancárias que pudesse confirmar as
operações. Além disso, a fiscalização, a partir de informações obtidas junto ao SPED NF-e,
levantou que a fornecedora não havia adquirido mercadorias no ano de 2013, concluindo não
poder ter fornecido mercadorias à fiscalizada.
Intimada, a fiscalizada apresentou apenas contratos, mas não comprovou os
pagamentos, o transporte de mercadorias ou apresentou qualquer outro elemento que pudesse
comprovar a compra. Sobre os pagamentos, a fiscalização juntou aos autos o Livro Razão da conta
de passivo para com a fornecedora, indicando a ausência de registro de pagamentos, e também
verificou não haver registro contábil de frete de mercadorias procedentes da fornecedora.
Intimada, a fornecedora diligenciada nada respondeu. Ademais, a diligenciada não
comprovou a existência de estoque inicial de mercadorias em 01/01/2013, tampouco provou
possuir empregados ou ter contratado serviços de terceiros para a realização de vendas. Também
foi verificado que a fornecedora diligenciada não realizou recolhimento de PIS/Pasep e Cofins.
Por esses motivos foram glosados os custos apropriados com base nessas
aquisições e créditos de tributos não cumulativos.
2. Joron Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda. - CNPJ no 05.034.999/0001-03
De acordo com Notas Fiscais Eletrônicas, a fiscalizada teria adquirido material de
embalagem do fornecedor Joron Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda, CNPJ no
05.034.999/0001-03, no valor de R$ 8.353.125,00.
Entretanto, a fiscalização, a partir de informações obtidas junto ao SPED NF-e,
levantou que a fornecedora havia adquirido mercadorias no ano de 2013, no total de R$
13.560.000,00, da fornecedora Joron Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda, CNPJ
14.021.999/0001-60 que, conforme descrito acima, por não ter adquirido nada, não poderia ter
realizado essa venda. Concluiu, assim, também ter sido fictício esse fornecimento de mercadorias
à fiscalizada.
Intimada, a fiscalizada não apresentou documentos que comprovassem o
pagamento, tendo apresentado cheques nominais cuja soma importa em R$ 810.890,00, porém
todos endossados a terceiros. Também não comprovou o transporte de mercadorias ou
apresentou qualquer outro elemento que pudesse comprovar a compra. Sobre os pagamentos, a
fiscalização juntou aos autos o Livro Razão da conta de passivo para com a fornecedora, indicando
a ausência de registro de pagamentos, e, também, verificou não haver registro contábil de frete de
mercadorias procedentes da fornecedora.
Intimada, a fornecedora diligenciada nada respondeu. Ademais, a diligenciada não
comprovou a existência de estoque inicial de mercadorias em 01/01/2013, tampouco provou
possuir empregados ou ter contratado serviços de terceiros para a realização de vendas. Também
foi verificado que a fornecedora diligenciada não realizou recolhimento de PIS/Pasep e Cofins.
Fl. 89014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
5
Por esses motivos foram glosados os custos apropriados com base nessas
aquisições e créditos de tributos não cumulativos.
3. DKS Solutions Distribuidora de embalagens Ltda. – CNPJ 10.562.941/0001-72 e
10.562.941/0002-53
A fiscalizada contabilizou aquisição de material de embalagem do fornecedor DKS
Solutions Distribuidora de embalagens Ltda., no valor de R$ 1.080.000,00 para o CNPJ
10.562.941/0001-72 e no valor de R$ 37.381.786,08 para o CNPJ 10.562.941/0002-53, conforme
NFe extraída do SPED.
A fornecedora, bem como sua filial encontram-se com a inscrição no CNPJ baixadas
de ofício, por estarem omissas da entrega de declarações, com o respectivo ato publicado em
04/09/2018. Adicionalmente, foi verificada a ausência de aquisições de mercadorias pela
fornecedora em todo o ano-calendário, exceto por operações reputadas pela fiscalização como
fraudulentas, entre a fornecedora e a empresa DKS Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda.,
CNPJ 13.505.111/0001-00. Portanto, a fiscalização concluiu não ser possível a realização de
vendas para a fiscalizada.
Intimada, a fiscalizada não apresentou documentos que comprovassem o
pagamento, tendo apresentado cheques nominais à fornecedora, porém não depositados em sua
conta corrente, tendo sido imediatamente repassados a terceiros. Apresentou ordens de
pagamento, porém relativas aos anos-calendário de 2014 e 2015, períodos para os quais a
fiscalização afirma não ter sido transmitida DIPJ por parte da fornecedora. Também não
comprovou o transporte de mercadorias, nem apresentou qualquer outro elemento que pudesse
comprovar a compra. Sobre os pagamentos, a fiscalização junta aos autos o Livro Razão da conta
de passivo para com a fornecedora, indicando a ausência de registro de pagamentos. Também
verificou não haver registro contábil de frete de mercadorias procedentes da fornecedora.
Intimada, a fornecedora diligenciada nada respondeu. Ademais, a diligenciada não
comprovou a existência de estoque inicial de mercadorias em 01/01/2013, tampouco provou
possuir empregados ou ter contratado serviços de terceiros para a realização de vendas e,
também, foi verificado que a fornecedora diligenciada não realizou recolhimento de PIS/Pasep e
Cofins.
Por esses motivos foram glosados os custos apropriados com base nessas
aquisições e créditos de tributos não cumulativos.
4. DKS Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda. – CNPJ 13.505.111/0001-00 e
13.505.111/0002-82
A fiscalizada contabilizou aquisição de material de embalagem do fornecedor DKS
Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda., no valor de R$ 42.064.800,00 para o CNPJ
13.505.111/0001-00 e no valor de R$ 39.825.000,00 para o CNPJ 13.505.111/0002-82, conforme
Fl. 89015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
6
NFe extraída do SPED. No Livro Razão, contabilizou R$ 38.404.800,00 de compras do CNPJ
13.505.111/0001-00 e R$ 40.612.500,00 do CNPJ 13.505.111/0002-82.
A fornecedora, bem como sua filial encontravam-se com a inscrição no CNPJ ativa,
porém omissas de entrega de declarações de IRPJ, nos anos 2014 em diante. Adicionalmente, foi
verificada a ausência de aquisições de mercadorias pela fornecedora em todo o ano-calendário.
Verificou-se transferências de mercadorias entre a fornecedora e a empresa DKS
Solutions Distribuidora de Embalagens Ltda., referida no item anterior. Também, foi verificado
que o mesmo administrador, Franklin Alves Silva, CPF 019.297.155-79, celebrou os contratos tanto
da DKS Solutions, quanto da DKS Comercial, com a fiscalizada. Com isso, a fiscalização entendeu
tratar-se de empresas do mesmo grupo econômico, realizando operações por ela reputadas como
fraudulentas.
Portanto, a fiscalização concluiu não ser possível a realização de vendas para a
fiscalizada.
Intimada, a fiscalizada não apresentou documentos que comprovassem a efetiva
entrada de mercadorias, inclusive o pagamento. Entretanto, não foram apresentados documentos
comprobatórios do efetivo pagamento, salvo cheques nominais que somavam R$ 10.008.699,10,
porém todos repassados de imediato para terceiros. Também não foram apresentadas provas do
transporte e recebimento das mercadorias.
Intimada, a fornecedora diligenciada nada respondeu. Ademais, a diligenciada não
comprovou a existência de estoque inicial de mercadorias em 01/01/2013, tampouco provou
possuir empregados ou ter contratado serviços de terceiros para a realização de vendas e,
também, foi verificado que a fornecedora diligenciada não realizou recolhimento de PIS/Pasep e
Cofins.
Por esses motivos foram glosados os custos apropriados com base nessas
aquisições e créditos de tributos não cumulativos.
III – Multa qualificada
Para comprovação do intuito doloso da fiscalizada, na realização das operações
acima relatadas, nos termos dos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502, de 1964, a fiscalização apresentou os
seguintes elementos:
- registro contábil de aquisição fictícia de mercadorias, pela situação das
fornecerdoras diligenciadas:
a. falta de recolhimento de tributos;
b. falta de apresentação de declarações;
c. falta de estoques e de aquisição de mercadorias para revenda;
- ausência de movimentação financeira bancária compatível com as aquisições,
inclusive a existência de cheques transferidos a terceiros;
Fl. 89016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
7
- ausência de comprovação da entrada de mercadorias registradas como adquiridas.
Cientificada do lançamento, a fiscalizada apresentou impugnação requerendo o
cancelamento dos autos de infração. Contudo, conforme acima relatado, na decisão de primeira
instância, foi apenas dado provimento em parte à impugnação, para desqualificação da multa
relativa à infração “I - Despesas não comprovadas de desconto incondicional”, manutenção da
integralidade dos tributos lançados e da qualificação da multa relativa à infração “II - Custos
contabilizados com base em documentos inidôneos”.
Em razão da exoneração, por desqualificação da multa, acima referida, superar o
então vigente limite de alçada, foi interposto recurso de ofício ao CARF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, requerendo –
sucessivamente – a nulidade do lançamento, a extinção da autuação por conta da decadência, o
cancelamento do lançamento, o afastamento das penalidades, a desqualificação da multa e a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins. Após pugnar pela tempestividade do
recurso e apresentar uma síntese da demanda, passa a suas alegações recursais, nos termos a
seguir relatados.
1. Nulidade do Lançamento
Alega nulidade do lançamento, pelo fato de ter sido revisto de ofício, nos termos do
inciso VIII do art. 149 do CTN. Insurge-se contra o fundamento de erro, para a revisão,
argumentando que todos os fatos seriam de conhecimento da autoridade administrativa no
momento do lançamento e, ante a inexistência de fato novo, não caberia a revisão do lançamento.
Assim, entende que teriam sido descumpridos os requisitos de validade do art. 142 do CTN e dos
arts. 10 e 59 do Decreto n° 707.235, de 1972.
Nesses termos, pede a nulidade do lançamento.
2. Decadência
Alega aplicabilidade da regra decadencial prevista no art. 150, § 4o do CTN ao caso,
com a decadência contada da ocorrência do fato gerador, argumentando:
(a) ter havido a confissão de dívida, pela apresentação de DCTF no período, e sua
quitação por “com prejuízos fiscais e/ou créditos” e
(b) ter inocorrido intuito de dolo, nos termos de suas alegações em relação à multa.
Nesses termos, pede o reconhecimento da decadência.
3. Glosa de Despesas de Descontos Incondicionais
Insurge-se, a recorrente, contra o entendimento da decisão recorrida, de que os
descontos comprovados pelas faturas e extratos bancários não teriam a natureza de desconto
incondicional, por não constarem das notas fiscais. Alega que os descontos teriam sido
Fl. 89017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
8
efetivamente concedidos e apresenta, para comprovação, duplicatas com o valor da Nota Fiscal e
do Desconto concedido, bem como o pagamento, com desconto, na data do vencimento, nos
termos do extrato bancário.
Nesses termos pede a insubsistência da infração.
4. Glosa de Custos de Mercadorias
De acordo com a fiscalização e com a decisão recorrida, aquisições registradas pela
recorrente foram consideradas não comprovadas e fraudulentas, por falta de documentação
comprobatória, por parte da recorrente e de suas fornecedoras. Assim, os respectivos custos e
créditos da não-cumulatividade foram glosados.
Em seu recurso, a contribuinte insurge-se contra esse entendimento, apresentando
alegações em separado, para cada uma das fornecedoras. Em geral, alega ter agido de boa-fé,
consultando a regularidade das fornecedoras, nos cadastros estaduais e federais. Argumenta que
seria impossível antecipar a situação futura das fornecedoras, citando o REsp 1.148.444/MG e a
Súmula 509 do STJ – Superior Tribunal de Justiça.
a. Joron Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda. – CNPJ 14.021.999/0001-60
Alega que essa fornecedora se encontrava em situação regular no ano-calendário
de 2013, em que as aquisições foram realizadas e que, somente em 2017, teve sua inscrição
baixada do CNPJ, por ser considerada inexistente de fato. Argumenta que os pagamentos foram
realizados em cheques que a fiscalização teria tentado desconsiderar, apresentando extratos
bancários. Aduz que a entrada das mercadorias em seu estabelecimento estaria comprovada pelo
registro no Livro Razão.
b. Joron Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda. – CNPJ 05.034.999/0001-03
Alega que essa fornecedora se encontrava habilitada no ano-calendário de 2013,
em que as aquisições foram realizadas. Argumenta que os pagamentos foram realizados em
cheques nominais, que a fiscalização teria tentado desconsiderar, apresentando extratos
bancários.
c. DKS Solutions Distribuidora de Embalagens Ltda. CNPJ 10.562.941/0001-72 e
10.562.941/0002-53
Alega que, em que pese a fiscalização e a decisão recorrida terem entendido que
essa fornecedora não teria mercadorias para revenda em seu estoque ou capacidade econômica e
operacional para desempenhar atividade comercial, o fato é que ela estava ativa à época das
operações realizadas, conforme situação cadastral, apresentando tela do SINTEGRA.
Quanto aos pagamentos, alega que foram realizados em cheques nominais,
devidamente contabilizados, que a fiscalização teria tentado desconsiderar. Adicionalmente,
afirma ter ficado inadimplente com relação a esse fornecedor e firmado um contrato de
renegociação de dívida, quitando os valores em 2014 e 2015.
Fl. 89018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
9
d. DKS Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda. CNPJ 13.505.111/0001-00 E
13.505.111/0002-82
Alega que o aproveitamento de créditos decorrente das aquisições de mercadorias
desse fornecedor foi regular. Argumenta que a fornecedora era uma pessoa jurídica
comprovadamente idônea à época, conforme admitido na decisão recorrida, encontrando-se ativa
naquele período, tonando-se omissa de entrega de declarações do IRPJ de 2014 em diante.
Afirma que em 2019 a pessoa jurídica ainda não havia sido baixada, figurando na
situação de empresa inapta por omissão de declarações. Assim, conclui que, como nem a
Administração Tributária baixou a inscrição da fornecedora no CNPJ, não caberia a ela tecer juízo
de valor quanto à fornecedora.
Alega que as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas comprovam a ocorrência das
operações.
5. Qualificação da multa
Relativamente às multas, a contribuinte trata, em seu recurso, (a) primeiramente,
do intuito doloso a ela imputado e (b) em seguida, da natureza da multa.
Alega a inexistência de fraude ou conluio, por ausência de provas. Argumenta que,
se houve alguma irregularidade, não teria sido perpetrada por ela, mas – eventualmente – pelas
fornecedoras. Aduz não poder ser penalizada por fatos não praticados por ela.
Afirma haver prova de pagamento das mercadorias e seu recebimento. Argumenta
que a fraude e o conluio consistem em ações premeditadas do agente, que devem ser provadas
por quem acusa.
Quanto à multa, inicia defendendo o entendimento de que, não tendo ocorrido
infração, pelo fato de as aquisições terem sido realizadas de boa-fé, não seriam devidos nem o
tributo, nem a multa. Subsidiariamente, pede a desqualificação da multa, para todas as infrações,
por não ter sido demonstrada ação dolosa, reiterada ou com vícios.
6. Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da Cofins
Por fim, também subsidiariamente, pede a exclusão do ICMS das bases de cálculo
do PIS/Pasep e da Cofins, nos termos do RE n° 574.706, transitado supervenientemente em
julgado.

É o relatório.

VOTO
Fl. 89019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
10
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

DO RECURSO DE OFÍCIO
Por aplicação da Súmula CARF n° 103, não conheço do Recurso de Ofício, pelo fato
de a exoneração decorrente da decisão de primeira instância ser inferior ao limite de alçada
vigente na presente data.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Para análise do Recurso Voluntário, enfrento em separado cada uma das alegações
recursais, nos termos a seguir.
1. Nulidade do Lançamento
Afasto a alegação de nulidade do lançamento, pelo fato de ter sido revisto de ofício,
nos termos do inciso VIII do art. 149 do CTN.
Com efeito, a revisão de ofício foi motivada pela identificação de erros, com base no
disposto no art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei n° 5.172, de 1966). Assim, nos
termos do DESPACHO DECISÓRIO SAFIS N° 001/2018, foram (a) exonerados valores antes lançados
equivocadamente e (b) autorizada nova fiscalização para o mesmo período de apuração, com a
possibilidade de posterior lançamento, em processo próprio, com a consequente garantia de
abertura de novos prazos recursais.
Esclareça-se que a recorrente se insurge contra o fundamento dado pelo despacho
decisório para a revisão de ofício, qual seja, o inciso VIII do art. 149 do CTN – apreciação de fato
não conhecido por ocasião do lançamento anterior. Discordo do argumento de que todos os fatos
seriam de conhecimento da autoridade administrativa naquele momento. Ora, o fato
desconhecido foi a própria existência de erro no lançamento, que também é causa de revisão de
ofício conforme dispõe o inciso IV do mesmo art. 149 do CTN.
Entendo que, nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, somente sejam
nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. No
caso, nenhum desses dois requisitos foi descumprido. O lançamento foi constituído por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil, portanto autoridade competente, e o direito de defesa foi
devidamente garantido à ora recorrente que demonstrou ter compreendido as infrações a ela
imputadas e dela pode se defender em duas instâncias administrativas, com razões preliminares e
de mérito.
Aliás, quanto à exoneração de ofício, decorrente do DESPACHO DECISÓRIO SAFIS N°
001/2018, cabe lembrar que não há que se falar em nulidade sem prejuízo ao recorrente, o que é
justamente o caso. Por outro lado, um superveniente lançamento suplementar será objeto de
Fl. 89020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
11
outro processo, também com a garantia do contraditório e da ampla defesa, não interferindo nos
presentes autos.
Por esses motivos, afasto a alegação de nulidade do lançamento.
2. Decadência
Com relação à alegação de decadência, entendo que improcede a afirmação de que
teria havido a confissão de dívida, pela apresentação de DCTF no período, e sua quitação por “com
prejuízos fiscais e/ou créditos”. Compartilho do entendimento da decisão recorrida que, de forma
clara e suscinta esclarece a inocorrência de confissão de tributo em DCTF e a inexistência de
pagamento antecipado, conforme excerto a seguir:
Importa frisar que a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN, também se justifica pelo fato de não ter ocorrido pagamento antecipado. O
contribuinte apurou prejuízo fiscal nos quatro trimestre de 2013, não confessou
débitos de IRPJ e CSLL em DCTF e não efetuou pagamentos destes tributos.
Portanto, a falta de confissão de valores devidos em DCTF e a consequente falta de
recolhimentos no período, por si só, já é suficiente para atrair a regra decadencial do art. 173, I.
Adicionalmente, para a infração de “Glosa de Custos de Mercadorias”, a decisão
recorrida manteve a qualificação da multa por intuito de dolo, que também é condição suficiente
para atração da regra decadencial do art. 173, I. Concordo com a decisão recorrida, conforme será
colocado adiante, em item próprio deste voto.
Com relação ao PIS/Pasep e à Cofins, a recorrente afirma, laconicamente, que
“entregou a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de 2013 e quitou os
débitos com prejuízos fiscais e/ou créditos...”, sem, contudo, afirmar ter apurado saldo a pagar e,
muito menos, realizado pagamento de tal valor. Nesse caso, já me manifestei pela atração da
regra decadencial do art. 173, I, do CTN, conforme voto vencedor no acórdão 9303-011.668, cujos
fundamentos aqui adoto:
No tocante ao prazo decadencial aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, a questão é pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), pela aplicação do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
que determina a utilização do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça, em recursos repetitivos, e, especificamente para a matéria, o Recurso
Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), julgado em agosto de 2009, sendo
relator o Ministro Luiz Fux.
De acordo com essa decisão, temos em resumo, que: (i) se houver
recolhimento/pagamento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional; e (ii) se não houver qualquer
recolhimento/pagamento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 173, I, do
CTN.
Fl. 89021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
12
Retornando ao caso concreto a DRJ em Brasília, observou que as Declarações de
DCTF (fls. 1.718/1.724), demonstram que a Contribuinte confessou débitos
referentes ao PIS e a COFINS, ainda que parcialmente, relativos a todos os
trimestres do ano calendário de 2004.
No entanto, entendo que a declaração em DCTF não equivale a pagamento, para
fins de atração da regra decadencial do art. 150 do CTN. Não se operou
lançamento por homologação algum, afinal a contribuinte não antecipou o
pagamento do tributo. Neste caso, no há que se falar em pagamento antecipado
de PIS e da COFINS. O que houve foi a entrega de Declaração (DCTF) sem
pagamento e não pagamento dos débitos em DCTF.
Nesses termos, afasto a alegação de decadência.
3. Glosa de Despesas de Descontos Incondicionais
Com relação a essa infração, a decisão recorrida admite a existência de descontos
comprovados em sede de impugnação, nos seguintes termos:
Muito embora a autuada não tenha apresentado elementos para comprovar os
descontos concedidos durante o procedimento fiscal, em anexo à sua
impugnação, trouxe aos autos os comprovantes de seus recebimentos, ou seja,
faturas e extratos bancários, documentos insertos no processo às fls. 55.014 a
84.820. Da análise das faturas acostadas aos autos, verifica-se que a autuada
rotineiramente aplicava descontos em duplicatas, fato corroborado pelos extratos
bancários apresentados.
Portanto, é incontroverso que descontos existiram e, portanto, não dependem de
prova, nos termos do art. 374, II e III, da Lei n° 13.105, de 2015, (Código de Processo Civil – CPC,
aplicável subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal).
A decisão recorrida, contudo, esclarece que esses descontos não têm a natureza de
desconto incondicional, por não constarem do documento fiscal, conforme a seguir:
Ressalte-se que incorreu em erro o contribuinte ao classificar as despesas, que ora
comprova parcial ou integralmente (pendente a quantificação dos descontos
efetivamente comprovados), como descontos incondicionais concedidos, previsto
no art. 280 do RIR/99, a seguir transcrito:
Art. 280. A receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta
diminuída
das
vendas
canceladas,
dos
descontos
concedidos
incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 1o).
Desconto incondicional consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos, no presente caso
o pagamento da primeira duplicata. Repise-se que os descontos comprovados
Fl. 89022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
13
pelas faturas e extratos bancários não constam dos DANFE – Notas Fiscais
eletrônicas, portanto não podem reduzir o preço de vendas.
Feitos os necessários esclarecimentos acerca dos fatos, entendo que assiste em
parte razão à recorrente. Os descontos comprovados pelas faturas e extratos bancários
apresentados não teriam a natureza de desconto incondicional, mas sim de desconto condicional,
ou seja, uma despesa operacional, que não têm previsão para sua exclusão da base de cálculo do
PIS/Pasep e da Cofins, mas que, sendo despesa necessária à manutenção da fonte produtora dos
rendimentos tributáveis, é dedutível para fins de IRPJ e CSLL.
Nesses termos, é de se dar provimento em parte ao recurso, para considerar
dedutível exclusivamente do IRPJ e da CSLL a parcela do valor glosado, contabilizado como
descontos incondicionais, até o limite comprovado pelos documentos de fls. 55.014 a 84.820,
desde que haja identidade dos valores da venda e do desconto, constantes da fatura, com o valor
do respectivo depósito bancário, constante dos extratos apresentados.
4. Glosa de Custos de Mercadorias
Entendo insuficiente, para afastar a infração, a alegação da recorrente, de ter agido
de boa-fé, consultando a regularidade das fornecedoras, nos cadastros estaduais e federais,
argumentando que seria impossível antecipar a situação futura das fornecedoras.
Para aplicação do disposto no citado REsp 1.148.444/MG e na Súmula 509 do STJ,
deve ser comprovada a aquisição de boa-fé, mediante apresentação de documentação
comprobatória do efetivo pagamento, com o recebimento da respectiva mercadoria adquirida.
Contudo, as provas trazidas aos autos convencem este conselheiro da inocorrência dessa
aquisição de boa-fé.
De acordo com a fiscalização, e a decisão recorrida, houve aquisições glosadas de
quatro fornecedores:
a. Joron Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda. – CNPJ 14.021.999/0001-60;
b. Joron Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda. – CNPJ 05.034.999/0001-03;
c. DKS Solutions Distribuidora de Embalagens Ltda. CNPJ 10.562.941/0001-72 e
10.562.941/0002-53; e
d. DKS Comercial Distribuidora de Embalagens Ltda. CNPJ 13.505.111/0001-00 e
13.505.111/0002-82.
Tanto as acusações, como as razões de defesa/recursais são similares para os
diferentes fornecedores, revelando o que entendo ser um modus operandi. Ressalto as seguintes
características das operações:
(1) A inexistência de estoques ou aquisições nas fornecedoras, que pudessem
justificar a ocorrência de vendas para a fiscalizada.
Fl. 89023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
14
(2) A inexistência de fluxo financeiro bancário compatível com os valores
contabilizados de aquisições, apenas com cheques, totalizando uma fração do valor contabilizado
e sendo direcionados a terceiros.
(3) A inexistência de documentação comprobatória do transporte e da entrega das
mercadorias contabilizadas no livro razão.
(4) A falta de contabilização das operações pelas fornecedoras, implicando o não
recolhimento de tributos sobre as vendas, mas gerando, para a recorrente, as despesas e créditos
ora glosados.
O fato de as fornecedoras terem alteradas posteriormente suas situações
cadastrais, por si só não seria suficiente para caracterizar a infração, todavia, com os elementos
acima referidos, compõe-se um arcabouço probatório suficiente para comprovação da infração.
Por esses motivos, é de se negar provimento às alegações.
5. Qualificação da multa
Com relação ao intuito doloso a ela imputado, a recorrente alega a inexistência de
fraude ou conluio, por ausência de provas. Discordo. Com efeito, pelos fundamentos esposados
na apreciação da infração de glosa de custos de mercadorias, verifico intuito doloso, afastando a
possibilidade de mero erro no recolhimento do tributo devido.
Também afasto o argumento de que, se houve alguma irregularidade, não teria sido
perpetrada por ela, mas – eventualmente – pelas fornecedoras. Conforme se depreende do
conjunto probatório acostado aos autos, há um modus operandi, em que a infração é realizada
pela interação da recorrente com suas fornecedoras, na aquisição ficta de mercadorias, gerando
custos e créditos indevidos. Não há que se falar em penalização por fatos praticados por outros,
mas sim em penalização pelo aproveitamento do resultado de operações praticadas com outros.
Entendo que a prova da fraude e do conluio deve ser realizada por meio de uma
quantidade tal de indícios convergentes que afastem a possibilidade de se considerar mero erro e
que esse é o caso.
Nesses termos, afasto a alegação de aquisição de boa-fé e mantenho a qualificação
da multa. Por outro lado, aplicando a superveniente Lei n° 14.689, de 2023, que limitou a multa
qualificada ao percentual de 100%, é de se dar parcial provimento para redução da multa
qualificada ao percentual de 100%.
6. Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e da Cofins
Por fim, dou provimento ao recurso para determinar a exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, por vinculação do conselheiro aos termos do RE n° 574.706,
transitado em julgado.

CONCLUSÃO
Fl. 89024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.779 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720216/2018-75
15
Pelo exposto, voto no sentido de:
I – não conhecer do Recurso de Ofício; e
II – Conhecer do recurso voluntário, para
- afastar as alegações de nulidade e decadência e
- no mérito, dar provimento em parte ao Recurso Voluntário, para:
(a) considerar dedutível exclusivamente do IRPJ e da CSLL a parcela do valor
glosado, contabilizado como descontos incondicionais, até o limite comprovado pelos documentos
de fls. 55.014 a 84.820;
(b) reconhecer a exclusão do ICMS, da base de Cálculo do PIS/Pasep e da Cofins; e
(c) reduzir a multa qualificada a 100%, por aplicação do disposto no art. 14 da Lei n°
14.689, de 2023, que limitou a multa qualificada a esse percentual.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 89025
DF CARF MF
Original